Tribunal: TJSP
Processo: 1184777-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelações – Plano de saúde – Sentença que julgou procedente o pedido de condenação da operadora de saúde a autorizar e custear avaliação neuropsicológica – Preliminares afastadas – Autor com suspeita de "CID FX F90.0, distúrbios da atividade e da atenção" – Operadora de saúde que disponibilizou clínicas, mas com datas superiores a 05 (cinco) meses à data da prescrição médica – Atraso desmesurado

Ementa:
Apelações – Plano de saúde – Sentença que julgou procedente o pedido de condenação da operadora de saúde a autorizar e custear avaliação neuropsicológica – Preliminares afastadas – Autor com suspeita de "CID FX F90.0, distúrbios da atividade e da atenção" – Operadora de saúde que disponibilizou clínicas, mas com datas superiores a 05 (cinco) meses à data da prescrição médica – Atraso desmesurado imputado à operadora – Incidência do CDC, nos termos do verbete contido na Súmula no 608 do C. STJ – Operadora de saúde que não refutou a versão autoral – Agendamento e realização, ademais, que só ocorreram por meio de tutela de urgência – Negativa tácita de cobertura contratual evidenciada – Inadimplemento do contrato que não gera reparo por dano moral – Ausência de prova concreta sobre violação a direitos da personalidade – Litigância de má-fé não verificada – Sentença mantida – Recursos desprovidos.